Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 561 do CPC, para obter a tutela pretendida na ação de reintegração de posse, cabe a comprovação pelo requerente da sua posse, do esbulho praticado pela parte contrária, da data do esbulho e da perda dessa posse.
2. O Código Civil adota a teoria objetivista da posse de Rudolf Von Ihering, segundo a qual o conceito da posse não está vinculado à intenção de ser proprietário do bem (animus domini), possibilitando que aquele que tem a coisa em seu poder (possuidor direto), mesmo que de forma temporária, possa defender sua posse inclusive contra o proprietário (possuidor indireto) (art. 1.197 do CC).
3. Não demonstrados os requisitos necessários para tanto, deve ser mantida a improcedência do pedido de reintegração de posse deduzido na inicial.
4. Apelação conhecida e desprovida.